Tribunal: TJSP
Processo: 0000259-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000764330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante COLÉGIO EQUILÍBRIO EIRELI, é
embargado DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DER SUL - 1.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
ACF no 10.768/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0000259-07.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Colégio Equilíbrio Eireli
Embargado: Dirigente de Ensino Região Sul 1 da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais. Não
caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015. Recurso com escopo infringente,
visando a instaurar novas discussões sobre
questões
já
apreciadas.
Impossibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Colégio Equilíbrio Eireli contra Acórdão que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto de r. decisão que
em mandado de segurança indeferiu a liminar que visava a
autorização para o funcionamento de instituição de ensino.
O embargante repisou os argumentos do agravo
de instrumento afirmando que: i) adimpliu os requisitos da Lei
Estadual no 138/2016 que dispõe sobre os pedidos de autorização
de funcionamento de estabelecimento de ensino e cursos de
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas
diferentes modalidades, no Estado de São Paulo; ii) juntou aos
autos documentos que comprovam os fatos alegados e iii) a
manutenção do r. decisum do MM. Juízo a quo impedirá o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
regular funcionamento, a matrícula de alunos para o próximo
exercício e será obrigado a dispensar todo o corpo docente e
demais funcionários, além dos prejuízos em decorrência dos
gastos com materiais e adequação das salas de aula, instalação de
elevador, contrato de quadras poliesportivas, aquisição de
equipamentos eletrônicos, computadores etc. Pediu a concessão
do caráter infringente ao recurso.
É o relatório.
Com efeito, não contém o Acórdão nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos limites
traçados pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, a ensejar a oposição dos embargos declaratórios.
Nada há para ser esclarecido, considerando que o Aresto
embargado cuidou de analisar os temas expostos nos autos,
cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que
entendeu viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a
correção do Acórdão.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, era
desnecessário analisar todos os argumentos que apontou, pois a
doutrina ao analisar o inciso II do art. 489 do CPC de 20151
dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância2”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do §
1o do art. 489 do CPC de 20153 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.
3 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
propriamente os argumentos, como consta do texto legal4”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)5
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
obrigatórios6”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
questões. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium
deducta', pode ter fundamento jurídico e legal diverso do
suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que
autoriza a interposição dos embargos de declaração é a intrínseca
ao próprio pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se
incluem proposições entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, pág. 423); não
quando se confronta o decisum com outros atos ou elementos
constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente
o acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento
da parte e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em
RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
Rel. Min. Ari Pargendler).
Verifica-se, ainda, que o embargante, à
evidência, pretende rediscutir questões já apreciadas no
julgamento do recurso interposto, com claro intuito de
modificar o decidido, prática que é vedada no sistema
processual pátrio.
Constou no Aresto recorrido que:
O objeto do presente recurso cinge-se quanto à
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para
concessão da tutela provisória, não sendo possível adentrar-
se ao mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto
a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas
quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam
o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar
presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo” (Novo CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada com
base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela
cognição exauriente que conduz o magistrado ao julgamento
final do processo, ocasião em que pode, inclusive, mantê-la
ou revogá-la.
Pelas razões expostas na petição inicial do
mandamus (fls. 9/13) ratificadas na minuta recursal, o
agravante pretende que se analise nesse momento processual
e em sede de cognição sumária, a existência do direito líquido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
e certo que, segundo afirma, teria sido violado.
No magistério de Hely Lopes Meirelles acerca da
definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a
sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo para fins de segurança. Evidentemente o conceito
de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de
segurança não é o mesmo do legislador civil (Código Civil,
art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal expresso -
alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria
aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito. Por se exigirem situações e
fatos comprovados de plano e que não há instrução
probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
dilação para as informações do impetrado sobre as alegações
e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente
manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do
postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados
com a inicial e as informações.” (in Mandado de Segurança,
Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág. 11).
Mas, não cabe, nesta estreita instância recursal,
análise mais aprofundada a respeito da questão e sim os
exames ensejadores dos requisitos da medida liminar (art. 7o,
III, da Lei no 12.016/09), que são diversos do mérito da
segurança.
As
questões
aduzidas
pelo
recorrente
são
controvertidas e exigem o exame mais aprofundado delas, por
certo, ensejará juízo de valor quanto ao mérito do mandamus.
A concessão da liminar exige a demonstração dos
dois requisitos estabelecidos no art. 7o da LF no 12.016/09. A
relevância dos fundamentos do pedido se apresenta algo
esmaecida.
Entretanto,
presume-se
a
legitimidade
e
a
veracidade dos atos administrativos e a não foi apontada,
nessa seara recursal nenhuma nulidade aviltante.
Portanto, as questões apontadas merecem análise
mais aprofundada que somente deverá ser feita na decisão
final.
Daí o acerto da r. decisão agravada, que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
mostra ilegal, abusiva ou teratológica.
Nesse sentido, a decisão do MM. Juízo a quo, que
indeferiu a liminar em mandado de segurança, por entender
inexistentes os requisitos legais, é ato que se insere na esfera
de discricionariedade do julgador.
Dessa maneira, somente deverá ser alterada quando
houver evidência de que o indeferimento provoque fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos
do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja
finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante
caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o
ressarcimento à pessoa jurídica.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição
exauriente que conduz o magistrado ao julgamento final do
processo, ocasião em que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-
la.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos,
cabendo à instância superior, a revisão somente quando
estiver presente abuso de poder ou ilegalidade da medida, o
que não é o caso ora apresentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e
isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de tal
ato, vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro de instância superior” (RT 674/202).
Ademais, esse é o entendimento jurisprudencial
desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E.
TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO
Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos
da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
Município de Cesário Lange, objetivando à suspensão do
Decreto Legislativo que decretou a cassação de mandato
eletivo de Vereador
Ausência dos requisitos legais

Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo da
verificação dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC
Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento, ou de
indeferimento, de tutela de urgência adstrito às hipóteses de
decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de
nulidade insanável Hipóteses não configuradas no caso
concreto Matéria fática complexa que demanda dilação
probatória
Decisão agravada mantida
Recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
provido7
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à
apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do
STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos com o
fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de
Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São
Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel.
7 Agravo de Instrumento no 2096933-45.2016.8.26.0000, Relator: Des. Ponte
Neto, Comarca: Tatuí, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
Data do julgamento: 03/08/2016 e Data de publicação: 03/08/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000259-97.2020.8.26.0000/50000 - V. 10768 - amsjr
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator